Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-93.2021.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003894-93.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA SANTOS MASSOCO 01591869277 - CNPJ: 32.131.902/0001-53 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - EMPRESA CREDENCIADA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção injustificada de valores recebidos via máquina de cartão de crédito, a serem repassados ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, a configurar reparação material e moral, máxime se ausente a comprovação da origem da cobrança e se não resolvida a questão em tempo hábil pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003894-93.2021.8.11.0051

Apelante
: Jessica Santos Massoco

Apelado
: Banco Safra S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação de

Jessica Santos Massoco.

Ação
: Cominatória, Declaratória e Condenatória movida por
Banco Safra S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 200581659): Sustenta, em síntese, que é caso de reforma da sentença de improcedência, ao argumento de que foram realizadas diversas cobranças a maior pelo banco, sem justificativa, porque afirma que a dívida já estava quitada.

Informa que o processo não trata da regularidade de depósito na conta corrente no valor de R$ 2.194,44, mas sim de cobranças a título de estorno, que causaram prejuízos materiais à empresa da apelante, além dos diversos protocolos de reclamações não atendidos e da falta de transparência com a consumidora.

Afirma que, em 30.06.2021, ao ser atendida pelo SAC da apelada via aplicativo
Whatsapp
, obteve confissão de que todas as cobranças estavam quitadas, o que não foi rechaçado pelo banco.

Aduz que quem requereu o cancelamento do primeiro pagamento foi o cliente da apelante e não a própria apelante.

Alega que restou comprovado que as vendas da apelante foram retidas integralmente pela instituição financeira, sem qualquer justificativa plausível.

Enumera os descontos indevidos realizados pelo banco em sua conta corrente, nos valores de R$ 62,73 em 27/03/2020; R$ 600,00 em 20/06/2020; R$ 750,00 em 01/07/2020; R$ 1.686,00 em 03/07/2020 e R$ 600,00 em 03/07/2020, o que totaliza R$ 3.698,73 e acrescenta que, a esse valor, será somada a quantia apurada pelos comprovantes de março a julho de 2021, não apresentados pela instituição bancária, bem como pelo valor de retenção (R$ 2.200,00) e pelo valor de R$ 1.000,08, a título de “
regularização safrapay
”.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 200581662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de

Jessica Santos Massoco.

Ação
: Cominatória, Declaratória e Condenatória movida por
Banco Safra S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Narra a autora que utiliza o serviço da máquina de cartão da requerida, para recebimento de valores comerciais, nas modalidades débito e crédito, desde dezembro de 2019.

Relata que, em 20.01.2020, recebeu de um cliente a importância de R$ 3.000,00 e, posteriormente, ao consultar seu extrato, percebeu que o banco réu descontou o valor de R$ 800,00 a título de antecipação de recebimento dessa venda, que afirma não ter contratado.

Informa que solicitou, em 21.01.2020, o cancelamento da cobrança, via SAC, e não foi atendida.

Posteriormente, foi requerido o estorno do pagamento pelo cliente da apelante, em 18.03.2020, em procedimento denominado “
Chargeback
”, de nº 20933132998.

No entanto, mesmo após o cancelamento da compra, o banco réu passou a cobrar o valor remanescente da autora (R$ 2.200,00), em razão de que reteve diversos valores de vendas realizadas, no período de 20.01.2020 a 10.07.2020, a fim de abater o crédito.

Ajuizou a ação com o objetivo de ver declarada a inexistência das dívidas de cobranças realizadas entre março de 2020 e agosto de 2021 que superem o valor do cancelamento da venda do dia 20.01.2020 (R$ 2.200,00), bem como para ser indenizada moralmente na quantia de R$ 11.000,00, em razão da falha na prestação do serviço, bem como para buscar a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.013,58, a título de repetição de indébito.

Do exame, extrai-se que a autora colacionou à petição inicial diversos documentos, entre eles cópia de Reclamação junto ao Procon-MT, declaração, comprovantes de pagamentos da máquina de cartão, e-mails trocados com a ouvidoria do Banco Safra, além de documentação bancária de “
Carta contestação de chargeback
”, extrato de movimentação,
prints
de conversas com o
SAC
do banco via
Whatsapp
, comprovantes de transferências
PIX
, entre outros documentos (Id. 200581212 e seguintes).

Assim, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito e, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade tanto da contratação da antecipação quanto das cobranças realizadas, não colacionou documentos capazes de comprovar suas alegações.

Ademais, não solucionou a falha apontada em tempo razoável, porquanto houve demonstração de diversas tentativas de solução da questão pela consumidora na via administrativa, sem sucesso.

Assim, é dever da parte requerida proporcionar segurança nos serviços prestados por meio de seu sistema, mantendo-o atualizado e verificando as informações prestadas, vez que o negócio apenas se efetiva após a uma prévia autorização da ré.

Havendo dano ou risco de dano na atividade tipicamente desenvolvida, há dever de reparação aos danos causados pela conduta, independentemente de elemento subjetivo, conforme se depreende da responsabilidade objetiva prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil.

Dessa forma, demonstrado que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a regularidade das vendas efetuadas, ao carrear elementos convincentes sobre suas alegações, é caso de reforma da sentença impugnada.

Ademais, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição bancária requerida, por ter realizado cobranças sem lastro comprobatório e por não ter solucionado o problema em tempo hábil.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM A DEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL – SISTEMA CIELO – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – RETENÇÃO DE VALORES – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO COM BASE NA DEFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ALUDIDO REPASSE – PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEDA DO FATURAMENTO OU PERDA DAS VENDAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No caso, verifica-se que a operadora de máquina de cartão de crédito/débito não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a teor do artigo 373, II do CPC. Desse modo, resta caracterizado a falha na prestação do serviço e o dano resultante, bem como o nexo de causalidade, razão pela qual é devido que a Cielo devolva todos os valores não repassados à requerente, a ser apurado em liquidação de sentença. (...)” (TJMT, 0021214-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor

não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, bem como à restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se o ônus de sucumbência, para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024